Tribunal: TJMT
Processo: 1000747-89.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000747-89.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[B. R. A. D. A. - CPF: 080.640.141-90 (APELADO), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO), JANAINA PAULA RUEDA AYRES DE ARAUJO - CPF: 763.381.261-34 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JANAINA PAULA RUEDA AYRES DE ARAUJO - CPF: 763.381.261-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO PARA PACIENTE INFANTIL. PROTOCOLO PEDIASUIT. COBERTURA OBRIGATÓRIA. LAUDO MÉDICO MAIS RECENTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO MÉTODO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO À OPERADORA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou a custear diversos tratamentos prescritos a menor portador de transtorno global do desenvolvimento, incluindo o protocolo Pediasuit.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há nulidade da sentença por ausência de análise da impugnação ao valor da causa; (ii) definir o valor adequado da causa; e (iii) verificar a obrigatoriedade de cobertura do tratamento pelo método Pediasuit.

III. Razões de decidir

3. A sentença apreciou expressamente a impugnação ao valor da causa, afastando a alegação de nulidade citra petita. O valor de R$ 50.000,00 reflete adequadamente a estimativa anual do custo das terapias prescritas, sendo proporcional e razoável.

4. Embora a jurisprudência do STJ reconheça a obrigatoriedade de cobertura do protocolo Pediasuit em hipóteses de indicação médica, o laudo mais recente não apontou a necessidade desse tratamento, restringindo-se a outras terapias multidisciplinares.

5. Ausente prescrição médica atualizada que justifique o uso do método Pediasuit, não subsiste a obrigação de cobertura pela operadora do plano de saúde.

IV. Dispositivo e tese

6. Preliminar rejeitada. Impugnação ao valor da causa desacolhida. Recurso provido para afastar a obrigação de custeio do tratamento pelo método Pediasuit.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de indicação no laudo médico atualizado afasta a obrigatoriedade de custeio, pelo plano de saúde, do tratamento pelo método Pediasuit.

2. O valor da causa deve refletir a estimativa anual dos custos dos tratamentos prescritos, mostrando-se legítima a fixação em R$ 50.000,00 na hipótese.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer” (Proc. no 1000747-89.2021.8.11.0041), ajuizada por BERNARDO RUEDA AYRES DE ARAÚJO, representado pela genitora JANAÍNA PAULA RUEDA AYRES DE ARAÚJO, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar que a operadora de plano de saúde custeie/autorize os tratamentos prescritos pela médica assistente do autor, quais sejam: utilização do protocolo “PEDIASUIT”, psicologia ABA/Análise Aplicada do Comportamento (5 horas), fonoaudiólogo (4 horas semanais), terapia ocupacional (4 horas semanais), terapia de pares (6 horas semanais), apoio neuro psicopedagógico (2 horas semanais) e equoterapia (2 vezes por semana), excluindo-se o acompanhante terapêutico fora de ambiente clínico; custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil

(Id. no 309981931).

Em suas razões recursais, a apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por ser
citra petita
, uma vez que não teria sido apreciada a impugnação ao valor da causa apresentada em contestação. Alternativamente, requer que este Tribunal aprecie a impugnação, reduzindo o valor da causa para R$ 1.000,00 (mil reais) ou outro valor que se entenda compatível.

No mérito, sustenta que o tratamento denominado PEDIASUIT não possui cobertura obrigatória, por se tratar de procedimento não previsto no rol da ANS e por utilizar órtese não ligada a procedimento cirúrgico, o que estaria expressamente excluído pela Lei no 9.656/98, art. 10, VII.

Aduz que o Parecer Técnico no 25/GCITS/GGRAS/DIPRO/2022 da ANS esclarece que não há cobertura obrigatória para terapias com emprego de vestes especiais (suits).

Afirma que fornece tratamento pelos métodos convencionais disponíveis na rede credenciada, como fisioterapia pelo método Bobath, que possui previsão no rol taxativo da ANS.

Pede, pois, o provimento do recurso, com acolhimento da preliminar de nulidade da Sentença por decisão
citra petita
, alternativamente, seja atribuído o valor da causa a R$ 1.000,00. No mérito, seja julgado improcedente o pedido de fornecimento do Protocolo PEDIASUIT (Id. no 309981942).

A parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão (cf. Id. no 309981945).

A douta Procuradoria de Justiça opina pela rejeição da preliminar suscitada e da impugnação ao valor da causa. No mérito, pelo provimento do recurso para afastar a obrigação de custeio do Protocolo PEDIASUIT (Id. 314783879).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA E DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

A apelante suscita preliminarmente a nulidade da sentença por ser
citra petita
, alegando que o juízo
a quo
não teria apreciado a impugnação ao valor da causa apresentada em contestação.

Contudo, ao contrário do alegado, a sentença expressamente analisou e rejeitou a preliminar de impugnação ao valor da causa, conforme se verifica no seguinte trecho:

“2.1.1. - Da preliminar.

2.1.1.1. - Valor atribuído à causa

Não assiste razão à Cooperativa médica ré, vez que o valor atribuído à causa reflete a estimativa anual do custo dos tratamentos prescritos ao autor.

Rejeito, assim, a preliminar levantada.” (Id. no 309981931)

Portanto, não há que se falar em nulidade da sentença por omissão quanto à apreciação da impugnação ao valor da causa, uma vez que esta foi devidamente analisada e rejeitada pelo juízo de primeiro grau.

No que tange ao mérito da impugnação ao valor da causa, entendo que a decisão do juízo
a quo
deve ser mantida. O valor atribuído à causa (R$ 50.000,00) reflete a estimativa anual dos custos dos tratamentos prescritos ao autor, que incluem diversas terapias semanais com profissionais especializados, como psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, entre outros.

A impugnação apresentada pela apelante é genérica, limitando-se a afirmar que o valor é excessivo e sugerindo a redução para R$ 1.000,00, sem apresentar elementos concretos que demonstrem a inadequação do valor atribuído pela parte autora.

Ademais, considerando a natureza e a complexidade dos tratamentos prescritos, que envolvem múltiplas sessões semanais com diversos profissionais especializados, o valor de R$ 50.000,00 não se mostra desproporcional como estimativa anual dos custos envolvidos.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade da sentença e mantenho o valor atribuído à causa.

Superada essa questão, passo ao exame do mérito.

A controvérsia central do recurso reside na obrigatoriedade, ou não, do custeio do tratamento denominado PEDIASUIT pela operadora de plano de saúde.

O autor, menor de idade, é portador de Transtornos Globais Não Especificados do Desenvolvimento e Transtornos Específicos do Desenvolvimento da Fala e da Linguagem (CID-10 F84.9 e F80, respectivamente), necessitando de tratamentos especializados conforme prescrição médica.

Quanto à natureza do tratamento PEDIASUIT, este é um método de tratamento para crianças e adultos com deficiência motora em consequência de causas neurológicas. O programa consiste em um protocolo de tratamento intensivo, através do uso de uma veste apropriada e um sistema de elásticos ajustáveis às necessidades de cada paciente, configurados para facilitar movimentos funcionais e inibir padrões inadequados de movimento; é usado por fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, que tem como objetivo principal a recuperação cinética funcional, em decorrência dos distúrbios que afetam o movimento, dinâmica circulatória e integridade musculoesquelética.

O atual entendimento da jurisprudência nacional, capitaneada pelo STJ, acerca da cobertura contratual em relação ao referido método/protocolo, é a de que “é obrigatória a cobertura pelos planos de saúde dos tratamentos de hidroterapia, equoterapia, musicoterapia, fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, utilizando os métodos Pediasuit e Bobath, visto que estão previstos no rol da ANS e não podem ser considerados experimentais” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 2.018.227/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 26/5/2025, DJEN de 30/5/2025).

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. PARALISIA CEREBRAL, MICROCEFALIA E EPILEPSIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. HIDROTERAPIA. EQUOTERAPIA. MUSICOTERAPIA. FISIOTERAPIA. FONOAUDIOLOGIA. TERAPIA OCUPACIONAL. MÉTODOS BOBATH E PEDIASUIT. CUSTEIO. OBRIGATORIEDADE. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A controvérsia dos autos diz respeito à legalidade ou não da negativa de cobertura, por parte do plano de saúde, de tratamento multidisciplinar para beneficiária com quadro de paralisia cerebral, microcefalia e epilepsia. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios. 3. Com a edição da Lei no 14.454/2022, que alterou a Lei no 9.656/1998, o Rol da ANS passou por sensíveis modificações em seu formato, suplantando a eventual oposição rol taxativo/rol exemplificativo. 4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em recente exame da matéria concluiu que é obrigatória a cobertura pelos planos de saúde dos tratamentos de hidroterapia, equoterapia, musicoterapia, fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, utilizando os métodos Pediasuit e Bobath, visto que estão previstos no rol da ANS e não podem ser considerados experimentais. 5. Recurso especial conhecido e não provido.” (REsp n. 2.018.227/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 30/5/2025)

“EMENTA: CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO. PEDIASUIT. REGISTRO NA ANVISA. NATUREZA EXPERIMENTAL AFASTADA. MÉTODO ADOTADO DURANTE AS SESSÕES DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ, em julgado recente, consignou que, "com relação à terapia com uso do Pediasuit, não há norma do CFM que a defina como tratamento clínico experimental; o Coffito reconheceu a sua eficácia, atribuindo a fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais a competência para utilizá-lo nas sessões de fisioterapia e terapia ocupacional; o Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos (RNPF) elenca a cinesioterapia intensiva com vestes terapêuticas dentre as espécies de atendimento fisioterapêutico por meio de procedimentos, métodos ou técnicas manuais e/ou específicos (capítulo XV da Resolução 561/2022); não consta da lista de órteses e próteses não implantáveis, elaborada pela ANS; e possui registro vigente na Anvisa (Registro ANVISA no 81265770001), como suporte de posicionamento" (REsp 2.108.440/GO, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 3/4/2025, DJEN de 23/4/2025). 2. Dentro desse contexto, conclui-se que a terapia pelo método Pediasuit, prescrita pelo médico assistente para o tratamento do beneficiário, deve ser coberta pela operadora do plano de saúde, porquanto, a partir dos parâmetros delineados pela ANS, não pode ser considerada experimental, não constando, ainda, na lista de órteses e próteses não implantáveis, elaborada pela ANS. 3. Agravo interno provido, para reconsiderar a decisão agravada e reestabelecer o acórdão da Corte de origem, que determinou a obrigação da operadora do plano de saúde de custear, de forma ilimitada, as sessões de fisioterapia pelo método Pediasuit, prescritas pelo médico assistente. (AgInt no REsp n. 2.146.012/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 27/5/2025)

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES PARA TRATAMENTO DE BENEFICIÁRIO PORTADOR DE MICROCEFALIA, PARALISIA CEREBRAL E EPILEPSIA. PEDIASUIT. EFICÁCIA RECONHECIDA PELO CONSELHO FEDERAL DO PROFISSIONAL DE SAÚDE RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. REGISTRO NA ANVISA. NATUREZA EXPERIMENTAL AFASTADA. MÉTODO ADOTADO DURANTE AS SESSÕES DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL. PREVISÃO NO ROL DA ANS SEM DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 28/04/2016, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 27/02/2023 e concluso ao gabinete em 26/05/2023. 2. O propósito recursal é decidir sobre a obrigação de cobertura, pela operadora de plano de saúde, de terapia pelo método Pediasuit. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial (súmula 211/STJ). 4. De acordo com o art. 17, parágrafo único, I, da RN 465/2021 da ANS, que regulamenta o art. 10, I, da Lei 9.656/1998, são tratamentos clínicos experimentais aqueles que: a) empregam medicamentos, produtos para a saúde ou técnicas não registrados/não regularizados no país; b) são considerados experimentais pelo Conselho Federal de Medicina - CFM, pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO ou pelo conselho federal do profissional de saúde responsável pela realização do procedimento; ou c) fazem uso off-label de medicamentos, produtos para a saúde ou tecnologia em saúde, ressalvado o disposto no art. 24. 5. Das normas regulamentares e manifestações da ANS, extraem-se duas conclusões: a primeira, de que as sessões com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas são ilimitadas para todos os beneficiários, independentemente da doença que os acomete; a segunda, de que a operadora deverá garantir a realização do procedimento previsto no rol e indicado pelo profissional assistente, cabendo ao prestador apto a executá-lo a escolha da técnica, método, terapia, abordagem ou manejo empregado. 6. Com relação à terapia com uso do Pediasuit, não há norma do CFM que a defina como tratamento clínico experimental; o Coffito reconheceu a sua eficácia, atribuindo a fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais a competência para utilizá-lo nas sessões de fisioterapia e terapia ocupacional; o Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos (RNPF) elenca a cinesioterapia intensiva com vestes terapêuticas dentre as espécies de atendimento fisioterapêutico por meio de procedimentos, métodos ou técnicas manuais e/ou específicos (capítulo XV da Resolução 561/2022); não consta da lista de órteses e próteses não implantáveis, elaborada pela ANS; e possui registro vigente na Anvisa (Registro ANVISA no 81265770001), como suporte de posicionamento. 7. Hipótese em que a terapia pelo método Pediasuit, prescrita pelo médico assistente para o tratamento do beneficiário, deve ser coberta pela operadora, seja porque é utilizada durante as sessões de fisioterapia e/ou terapia ocupacional, previstas no rol da ANS, em número ilimitado e sem quaisquer diretrizes de utilização; seja porque, a partir dos parâmetros delineados pela ANS, não pode ser considerada experimental. 8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.” (REsp n. 2.108.440/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 3/4/2025, DJEN de 23/4/2025)

Essa também é a orientação da jurisprudência deste eg. TJMT:

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA DO PROTOCOLO PEDIASUIT. MENOR PORTADOR DE HIDROCEFALIA, PARALISIA CEREBRAL, NASCIDO PREMATURO COM ANOXIA NEONATAL E HEMORRAGIA INTRAVENTRICULAR GRAU IV. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. LEI No 14.454/2022. PRESCRIÇÃO MÉDICA. EVIDÊNCIA TERAPÊUTICA. IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO. AUSÊNCIA DE CARÁTER EXPERIMENTAL. REGISTRO NA ANVISA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO PARCIAL. 1o APELO - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 2o APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). O protocolo PediaSuit não possui caráter experimental, contando com registro na ANVISA (81265770001) e reconhecimento do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional quanto à sua eficácia terapêutica para casos de distúrbios neuromotores. A negativa injustificada de cobertura de tratamento essencial à saúde de menor em situação de especial vulnerabilidade constitui dano moral in re ipsa, ultrapassando a esfera do mero inadimplemento contratual para atingir direitos de personalidade constitucionalmente protegidos. (...).” (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - RAC 1000953-49.2024.8.11.0025, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 16/06/2025)

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE TRATAMENTO MÉDICO PRESCRITO — TERAPIA PEDIASUIT — PACIENTE MENOR ACOMETIDO COM PARALISIA CEREBRAL – RECUSA INDEVIDA –TRATAMENTO INDICADO FORA DO ROL DA ANS – IRRELEVÂNCIA – VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – EMBARGOS REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável. Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.” (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - RED 1005657-06.2023.8.11.0037, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, julgado em 15/06/2025, Publicado no DJE 15/06/2025)

“EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO MULTIDISCIPLINAR. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM PARALISIA CEREBRAL TETRAESPÁSTICA E EPILEPSIA ESTRUTURAL. MÉTODO PEDIASUIT. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...). 3. A obrigação da Operadora do plano de saúde de custear tratamentos indicados por médico assistente decorre do princípio da boa-fé objetiva e da função social do contrato, especialmente em situações de doenças raras, quando o tratamento prescrito é essencial ao paciente, independentemente de previsão no rol da ANS. 4. O método Pediasuit, conforme evidências apresentadas, não se limita ao uso de órteses e inclui outros equipamentos de fisioterapia, não se enquadra, portanto, na exclusão prevista no artigo 10, inciso VII, da Lei n. 9.656/1998.” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - RAC 1013031-32.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Clarice Claudino Da Silva, julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025)

Analisando detidamente os autos, verifico que, embora na petição inicial tenha sido solicitado o tratamento pelo Protocolo PEDIASUIT, o laudo médico mais recente juntado aos autos (ID 309981896) não faz menção específica à necessidade desse tratamento, indicando a necessidade de outros tratamentos, como suporte psicológico comportamental no modelo ABA naturalístico, suporte fonoaudiológico, terapia ocupacional, terapia de pares, apoio neuropsicopedagógico, atendente terapêutico e equoterapia.

Conforme destacado no parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça:

"Dessa forma, embora tenha sido solicitado o tratamento de Pediasuit na inicial, não há menção acerca da necessidade desse tratamento no laudo médico mais atualizado e juntado nos autos:

Assim, acho que medicar é importante PARA CONTROLAR SUA RAIVA até que a terapia cumpra seu objetivo. Vou medicar para melhorar os sintomas de desafio-oposição e de desregulação de seu humor e medicar posteriormente sua desatenção e hiperatividade. Deve ter suporte psicológico comportamental no modelo ABA naturalístico (com amplo engajamento da mãe a qual, inclusive, largou seu emprego a fim de se dedicar mais às necessidades de intervenção no filho com sua participação) 10h por semana a fim de trabalhar seus comportamentos disruptivos; suporte fonoaudiológico 4h por semana para intervir nas disfunções de linguagem fonoarticulatória, discursiva e nas habilidades de comunicação social; terapia ocupacional 4h por semana para atividades práxicas e sequenciais; terapia de pares 6h semanais para aprender a lidar com crianças de sua idade; apoio neuropsicopedagógico 2h semanais para ter suporte às suas dificuldades escolares e acadêmicas: e suporte mais intensivo de atendente terapêutico perfazendo 5h das 10hde ABA pois vem tendo mais resultados neste modelo de intervenção. Deve fazer Equoterapia 2x por semana. Deve manter as terapias por tempo indeterminado a custo de enormes prejuízos em caso de interrupção ou descontinuidade.

Nesse aspecto, ainda que se admita que, em um período, o tratamento com PediaSuit foi necessário ao Apelado, é necessário considerar que o laudo mais atualizado não menciona acerca da necessidade de continuidade do tratamento.”

Assim, ainda que se admita que em um período o tratamento com PediaSuit foi necessário à criança, é necessário considerar que o laudo mais atualizado não menciona acerca da necessidade de continuidade do tratamento.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença e a impugnação ao valor da causa e, no mérito, dou provimento ao recurso para afastar a obrigação de custeio do tratamento específico denominado PEDIASUIT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025